Tribunal: TJES
Processo: 5000154-46.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-46.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DE ALMEIDA MARTINS
RECORRIDO: IAPE - GESTAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000154-46.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DE ALMEIDA MARTINS
RECORRIDO: IAPE - GESTAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME, SOCIEDADE EDUCACIONAL DE GUANHÃES LTDA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NANUQUE LTDA - EPP

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente o benefício da AJG.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIPLOMA EMITIDO SEM VALIDADE DO MEC. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (1). Tese Autoral.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR
FERNANDA DE ALMEIDA MARTINS
em face de
IAPE - GESTAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NANUQUE LTDA – EPP
e
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE GUANHÃES LTDA - EPP.
ALEGOU A AUTORA SER PROFESSORA COM FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA E DECIDIU REALIZAR CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA. AFIRMOU QUE INICIOU O CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA, CUJO VALOR FOI DIVIDIDO EM 20 PARCELAS DE R$ 200,00. ADUZ QUE CONCLUIU O CURSO EM 2013, TENDO O HISTÓRICO E A CERTIDÃO DE CONCLUSÃO SIDO EMITIDOS PELA SEGUNDA REQUERIDA. MANIFESTA QUE QUANDO FOI REALIZAR A INSCRIÇÃO NO ESTADO PARA ADMINISTRAR AULAS DE HISTÓRIA, FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE SEU CURSO NÃO TINHA NENHUMA VALIDADE, POR NÃO SER CREDENCIADO PELO MEC. ASSIM, FOI ATÉ A PRIMEIRA REQUERIDA E ESTA COBROU O VALOR DE R$ 1.500,00 PARA EMITIR OUTRO DIPLOMA, AGORA PELA TERCEIRA REQUERIDA, SITUAÇÃO EM QUE EFETUOU O PAGAMENTO. A TERCEIRA REQUERIDA EMITIU O DIPLOMA, MAS TAMBÉM SEM VALIDADE, POR NÃO SER CREDENCIADO NO MEC. MANIFESTA QUE A ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU – SESNI EMITIU UMA LISTA COM NOMES DOS DIPLOMAS CANCELADOS, E INFORMA QUE SEU NOME SE ENCONTRA NA REFERIDA LISTA. PUGNOU-SE PELA A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, NA QUANTIA TOTAL DE R$ 5.500,00, E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 34.420,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SÍNTESE, A TERCEIRA
REQUERIDA (SOCIEDADE EDUCACIONAL DE GUANHÃES LTDA – EPP) APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SITUAÇÃO EM QUE ARGUIU PRELIMINARMENTE POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, MANIFESTANDO POSSUIR POLO APENAS NA CIDADE DE GUANHÃES E INFORMA NÃO ATUAR NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. INFORMA QUE ESTELIONATÁRIOS USARAM DE FORMA IRREGULAR A SOCIEDADE PARA EMITIR DIPLOMAS, MOTIVOS PELOS QUAIS PEDE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, com arrimo na fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC..”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA TERCEIRA REQUERIDA, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(5). Contrarrazões do Recorrido.
Requer, em suma, seja negado provimento ao recurso interposto pelo recorrente.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA RECORRENTE O ATO ILÍCITO REPORTADO NA INICIAL. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSE MODO, ENTENDO QUE FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A RECORRENTE SOFREU DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA. NO CASO EM TELA, ATESTOU-SE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA DA RECORRIDA E O DANO GERADO A RECORRENTE. PARA ALÉM DISSO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, O ÔNUS DA PROVA DA CAUSA EXCLUDENTE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS) É DO FORNECEDOR. OCORRE QUE A REQUERIDA, ORA RECORRIDA, APENAS ALEGOU SER PARTE ILEGÍTIMA, SENDO O ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIROS. NO ENTANTO, TAL NARRATIVA NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE A RECORRENTE OBTEVE O HISTÓRICO ESCOLAR DA RECORRIDA A QUAL, PRECISAVA, MINIMAMENTE, AVERIGUAR SE A RECORRENTE CUMPRIA COM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EMISSÃO DO HISTÓRICO. O QUE NÃO FOI FEITO, TRAZENDO EXPECTATIVA PARA A RECORRENTE DE QUE SEU DIPLOMA SERIA VALIDADO PELA REFERIDA RÉ. NOTA-SE, PORÉM QUE A RECORRIDA ESTÁ SE IMISCUINDO DE SUA RESPONSABILIDADE, ATRIBUINDO-A A TERCEIROS. NESSE SENTIDO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. OBSERVA-SE QUE O PREJUÍZO OCASIONADO A RECORRENTE SUPERA OS MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO, VEZ QUE O PROPÓSITO ALMEJADO COM A QUALIFICAÇÃO OFERTADA PELO RECORRIDO NÃO FOI ALCANÇADO POR CULPA DESTE, QUE OFERECEU CURSO SEM QUALIFICAÇÃO SUFICIENTE PARA TANTO. NO QUE CONCERNE AO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO, ENTENDO QUE DEVE-SE ADEQUAR À REPERCUSSÃO, À GRAVIDADE DO DANO E AO CARÁTER PUNITIVO DO DANO MORAL, DEVENDO SER ARBITRADO A INDENIZAÇÃO DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ASSIM, ENTENDO QUE O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) É ADEQUADO PARA A COMPENSAÇÃO DA ANGÚSTIA EXPERIMENTADA PELA RECORRENTE, SENDO QUE ESSA QUANTIA NÃO DESTOA DA ESTIPULADA EM JULGAMENTOS DE CASOS SEMELHANTES, VIDE:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A AUSÊNCIA DE MEMORIAIS SOMENTE PODERIA ACARRETAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA SE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE REAL PREJUÍZO AO INTERESSADO, A TEOR DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, O QUE NÃO OCORREU, TENDO AS RAZÕES RECURSAIS PRESTADO-SE EXCLUSIVAMENTE A APONTAR O DESCUMPRIMENTO DA FORMALIDADE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. II - À luz do artigo 3º do CDC, descabida se afigura a alegação do demandado, ora recorrente, de que, por não ser responsável pela emissão do certificado de conclusão do curso de complementação pedagógica objeto do contrato entabulado entre as partes, não poderia suportar os danos recorrentes da falsificação que maculou o documento entregue à aluna, alcançando-lhe os termos dos artigos 14 e 20 do CDC. III - O descumprimento contratual de alguma das cláusulas por uma das partes contratantes não é suficiente, por si só, para ensejar o dever de indenizar, exorbitando, porém, o presente caso tal contexto, resultando na adequada invocação em desfavor do apelante do previsto no artigo 186 do Código Civil. lV - A reflexão acerca do quantum indenizatório deve considerar os critérios (I) Gravidade da falta, (II) Situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) Benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por abalizada doutrina, concluindo-se pelo acerto na fixação promovida na origem quanto aos danos morais - R$5.000,00 (cinco mil reais). V - Os consectários da condenação conformam matéria de ordem pública, de sua alteração não decorrendo reformatio in pejus, acerca do que foram as partes especificamente intimadas a manifestarem-se. VI - Quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem; quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC. VII - Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada ex officio quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta. (TJES; AC 0007171-83.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 04/10/2022; DJES 17/10/2022).
NO QUE SE REFERE AOS DANOS MATERIAIS, VISLUMBRO QUE MERECE RAZÃO A RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE, APESAR DO VALOR NÃO TER SIDO PAGO À RECORRIDA, ESTA FEZ PARTE DA CADEIA DE FORNECEDORES E, POR ISSO, DEVERÁ ARCAR COM OS PREJUÍZOS MATERIAIS QUE A AUTORA OBTEVE. SENDO ASSIM, RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO ALTERADA POR ESTE VOTO. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)